Tribunal: TRF3
Processo: 5028020-17.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
220/907)

5028020-17.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028020-17.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EVERALDO TITARA DOS SANTOS - SP357975-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SISTEMA TARIFADO DE PROVAS. COMPLEMENTARIEDADE DA PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à determinação de depósito antecipado de honorários periciais, fixados em R$ 4.950,00, em ação previdenciária voltada à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período de atividade especial por exposição a agentes insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível afastar a exigência de depósito antecipado dos honorários periciais; e (iii) determinar se a prova pericial é imprescindível à comprovação da atividade especial no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A possibilidade de reavaliação da gratuidade da justiça depende de comprovação superveniente, perante o juízo de origem, de alteração relevante na situação econômica da parte, provas não juntadas pelo autor até o momento.

Entende-se inviável a análise do pedido de parcelamento das despesas processuais em grau recursal, uma vez que não foi previamente submetido ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Aplica-se o sistema tarifado de provas adotado pela legislação previdenciária, segundo o qual a comprovação da exposição a agentes nocivos deve ocorrer, como regra, por meio de formulários legalmente exigidos, Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, LTCAT, etc.

Reconhece-se que a perícia judicial possui caráter excepcional e complementar, sendo dispensável quando existentes documentos técnicos aptos à comprovação das condições ambientais de trabalho, conforme entendimento consolidado do STJ.

Constata-se que, no caso concreto, existem LTCAT e PPRA referentes à empresa tomadora dos serviços, aptos a subsidiar a emissão do PPP pela empregadora formal, nos termos do art. 68, §11, do Decreto no 3.048/99, afastando a alegada imprescindibilidade da prova pericial.

Conclui-se que a exigência do depósito dos honorários periciais não configura violação ao acesso à justiça, diante da prescindibilidade da perícia técnica no contexto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A ausência de comprovação superveniente, perante o juízo de origem, da situação econômica da parte que seja impeditiva para arcar com os custos processuais.

No sistema previdenciário, a comprovação de atividade especial, como regra, submete-se ao regime tarifado de provas, sendo a perícia judicial medida excepcional e subsidiária.

Existindo documentação técnica suficiente, como PPP ou LTCAT da empresa tomadora de serviços, a exigência de depósito antecipado de honorários periciais não prejudica o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6o, e 507; Lei no 8.213/91, art. 58; Decreto no 3.048/99, art. 68 e §11; Lei no 8.620/93, art. 8o, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 16.02.2017; STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013; STJ, AgRg no REsp 638.159/RS, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, j. 27.10.2004; TRF3, AI 5030211-79.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Tania Regina Marangoni, j. 06.06.2019; Súmula 208 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028020-17.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EVERALDO TITARA DOS SANTOS - SP357975-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à determinação de depósito antecipado de honorários periciais fixados em R$ 4.950,00, em ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com análise de períodos de insalubridade.

Sustenta que o valor arbitrado seria excessivo e em desacordo com os limites previstos na Resolução CJF no 305/2014, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, posto que, diante da dinamicidade da situação econômica da parte, não se pode falar em preclusão quanto a análise desse pedido.

Sustenta ainda que, em ações previdenciárias, os honorários periciais devem ser antecipados pelo INSS, com fundamento no art. 8o, §2o, da Lei no 8.620/93, especialmente quando a exigência do depósito impede a produção de prova essencial à demonstração do direito previdenciário, de natureza alimentar, sob pena de se impedir o acesso à justiça.

Requer a reconsideração da decisão monocrática para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais, conceder os benefícios da gratuidade da justiça ou determinar o custeio da perícia pelo INSS. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado ou o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, §6o do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito do agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à determinação de depósito antecipado de honorários periciais fixados em R$ 4.950,00, em ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com análise de períodos de labor insalubres.

A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que houve preclusão quanto à discussão acerca da gratuidade da justiça, uma vez que decisão do juízo de origem que indeferiu o benefício, de acordo com os documentos até então juntados, não foi objeto de recurso.

O agravo interno sustenta que a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, diante do caráter dinâmico da situação econômica da parte, bem como que a exigência de depósito inviabiliza a produção de prova técnica essencial à demonstração do direito previdenciário.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a questão relativa à gratuidade da justiça foi indeferida com fundamento na capacidade econômica da parte demonstrada nos documentos juntados aos autos.

A ausência de impugnação tempestiva impede a rediscussão da matéria no estado em que se encontra. Entretanto, pode ser revista caso a parte agravante comprove, em primeira instância, o caráter dinâmico de sua situação econômica que torna os gastos judiciais insuportáveis frente aos custos que já enfrenta na rotina familiar.

De outro lado, quanto ao pedido de parcelamento das despesas processuais, igualmente não se verifica plausibilidade para a concessão da tutela pretendida nesta fase recursal, uma vez que tal requerimento não foi submetido previamente ao juízo de origem, circunstância que inviabiliza sua apreciação direta por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Por outro lado, a alegação de imprescindibilidade da prova pericial, no presente caso, não se sustenta.

De acordo com as disposições da LBPS e do RPS, a legislação previdenciária adotou o sistema tarifado de prova, no que se refere à comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos (arts. 58, LBPS e art. 68, RPS). Isso significa que a nocividade deve ser comprovada por meio de formulários, exigidos em lei e cuja responsabilidade de realização e atualização é dos empregadores ou contraentes de serviços em que atuem os segurados da Previdência Social.

Atualmente, embora a legislação vigente exija o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, firmou-se o entendimento que basta a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, uma vez que este é formulado com base nas informações contidas naquele (STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2017).

Quanto a estes documentos, é importante frisar que deve haver indicação do responsável técnico e que a sua extemporaneidade não é motivo suficiente para afastar a caracterização da atividade especial, cabendo ao INSS o dever de comprovar a inconsistência e/ou a omissão nos formulários (Precedentes do STJ e Súmula 208, TNU).

Para mais, entende-se que tais formulários são obrigatórios, como regra, de acordo com o sistema tarifado de provas para as atividades especiais. Tal fato inviabiliza a prova oral e impõe a excepcionalidade das perícias, diretas ou indiretas, no âmbito judicial (STJ, REsp 1.397.415/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/11/2013), que também podem servir de forma complementar.

No presente caso, o agravante pretende a realização de perícia técnica para comprovar a insalubridade do período de 01/10/1998 a 26/03/1999 (seis meses), laborado para GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS E MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA, face à extinção da antiga empregadora em 09/05/2001.

Entretanto, informa que, neste intervalo de tempo que esteve empregado na GLOBAL SERVS, prestou serviço terceirizado de mão de obra para, a tomadora, SELCO TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA, que o empregou no período subsequente (29/03/1999 a 01/09/2008).

O fato é que foram juntados aos autos do processo no 5000331-73.2025.4.03.6183, LTCAT e PPRA de 2000 a 2008, referentes ao período em que empregado diretamente na SELCO (ID 366214185 A 366214188), que ainda está em atividade.

Por sua vez, nos termos do art. 68, §11, do Decreto no 3.048/99, a comprovação das condições ambientais de trabalho deve ser realizada, pela empregadora, mediante documentação técnica produzida pela empresa tomadora dos serviços.

O fato é que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP a ser emitido pela GLOBALSERVS teria por base a LTCAT produzida pela SELCO, tomadora dos serviços, de forma que a perícia técnica mostra-se dispensável caso se documente essa relação de tomadora de serviços e a manutenção das mesmas condições de trabalho presentes nas LTCAT’s da SELCO, em 1999.

Portanto, não se pode falar em prejuízo ao acesso à justiça.

Diante do exposto, ratifico osfundamentos utilizados pela decisão monocrática, ora agravada, para torna-la definitiva:

“(...)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por XXX contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, determinou o deposito judicial dos honorários periciais, arbitrados no valor de R$ 4.950,00.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que o arbitramento não observou os limites fixados pela Resolução CJF no 305/2014, que o valor é desproporcional, que deve ser custeado pela União ou deferido o parcelamento.

Requer seja concedido efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito e, no mérito, a gratuidade de justiça de forma integral, bem como o parcelamento ou o custeio da perícia pela União.

Decido.

Recebo o presente recurso independentemente de preparo porquanto a questão controvertida é a própria hipossuficiência.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão de ID 355172039 - Pág. 1, proferida em 24/02/2025, indeferiu os benefícios da justiça gratuita com fundamento nos rendimentos da autora, subsistindo, portanto o dever de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, dentre as quais, os honorários periciais.

Desta decisão, que efetivamente causou o gravame ao recorrente, não foi interposto recurso.

(...)

Por seu turno, muito embora o art. 98, § 6o, do CPC autorize o parcelamento das despesas processuais, constato que o agravante não formulou o pedido perante o D. Juízo a quo, fazendo-o somente em fase recursal, de modo que o exame de tal pedido por este Tribunal ad quem caracterizaria supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Neste contexto, em respeito ao princípio do devido processo legal, deve o agravante pleitear o parcelamento das despesas perante a 1a Instância Judicial.

Assim, nesta fase de análise sumária, do exame que faço da decisão impugnada, não vislumbro eventual ilegalidade e/ou abuso de poder a viciá-la, motivo pelo qual determino o processamento do feito, independente da concessão da providência requerida".

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno e, por consequência, ao Agravo de Instrumento, nos termos acima fundamentados

Intime-se o agravante para o recolhimento das custas processuais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SISTEMA TARIFADO DE PROVAS. COMPLEMENTARIEDADE DA PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à determinação de depósito antecipado de honorários periciais, fixados em R$ 4.950,00, em ação previdenciária voltada à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período de atividade especial por exposição a agentes insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível afastar a exigência de depósito antecipado dos honorários periciais; e (iii) determinar se a prova pericial é imprescindível à comprovação da atividade especial no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A possibilidade de reavaliação da gratuidade da justiça depende de comprovação superveniente, perante o juízo de origem, de alteração relevante na situação econômica da parte, provas não juntadas pelo autor até o momento.

Entende-se inviável a análise do pedido de parcelamento das despesas processuais em grau recursal, uma vez que não foi previamente submetido ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Aplica-se o sistema tarifado de provas adotado pela legislação previdenciária, segundo o qual a comprovação da exposição a agentes nocivos deve ocorrer, como regra, por meio de formulários legalmente exigidos, Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, LTCAT, etc.

Reconhece-se que a perícia judicial possui caráter excepcional e complementar, sendo dispensável quando existentes documentos técnicos aptos à comprovação das condições ambientais de trabalho, conforme entendimento consolidado do STJ.

Constata-se que, no caso concreto, existem LTCAT e PPRA referentes à empresa tomadora dos serviços, aptos a subsidiar a emissão do PPP pela empregadora formal, nos termos do art. 68, §11, do Decreto no 3.048/99, afastando a alegada imprescindibilidade da prova pericial.

Conclui-se que a exigência do depósito dos honorários periciais não configura violação ao acesso à justiça, diante da prescindibilidade da perícia técnica no contexto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A ausência de comprovação superveniente, perante o juízo de origem, da situação econômica da parte que seja impeditiva para arcar com os custos processuais.

No sistema previdenciário, a comprovação de atividade especial, como regra, submete-se ao regime tarifado de provas, sendo a perícia judicial medida excepcional e subsidiária.

Existindo documentação técnica suficiente, como PPP ou LTCAT da empresa tomadora de serviços, a exigência de depósito antecipado de honorários periciais não prejudica o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6o, e 507; Lei no 8.213/91, art. 58; Decreto no 3.048/99, art. 68 e §11; Lei no 8.620/93, art. 8o, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 16.02.2017; STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013; STJ, AgRg no REsp 638.159/RS, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, j. 27.10.2004; TRF3, AI 5030211-79.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Tania Regina Marangoni, j. 06.06.2019; Súmula 208 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Agravo Interno e, por consequência, ao Agravo de Instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão